Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-21.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002969-21.2005.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CAMILO DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta, não se constatando nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, neste ponto, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no acórdão;

III –
Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 06/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id nº 13542716 - Pág. 1) opostos por
CAMILO DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO,
visando combater o Acórdão de id nº 13383285 - Pág. 1, o qual, em sede de remessa necessária, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e julgou prejudicado o recurso de apelação civil interposto pelo Município de Belém.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. MATERIA DE ORDEM

PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E

VENDA DE IMÓVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS

PÁTRIOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

1. A Sentença
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de Belém e a COSANPA a pagarem, em rateio proporcional (50%- 50%), à parte autora a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes, quantia a ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, em razão de danos ao imóvel objeto da lide;

2. Suscito preliminarmente de ofício a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado;

3. De acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício, sem que se tenha configurada a
reformatio in pejus
.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido;

4. A legitimidade
ad causam
da parte envolve a indagação fundamental de quem é o titular do direito para movimentar a pretensão deduzida em Juízo;

5. Verifica-se que o autor da demanda é ilegítimo, uma vez que não

comprovou a qualidade de proprietário do imóvel afetado, fazendo com que seja ausente uma das condições da ação nos termos do art. 17 do CPC, o que impede o curso normal do processo. Os documentos colacionados aos autos não suprem a necessidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, nos termos dos arts. Art. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Precedentes dos Tribunais pátrios
;

6. Dessa forma, não há nos autos elemento idôneo que autorize formulação de juízo de convicção acerca da legitimidade
ad causam
do requerente, sendo temerária a manutenção da sentença proferida. Assim, pleiteando o autor direito alheio em nome próprio, imprescindível reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo ativo da lide.

7. Em reexame necessário, sentença reformada para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do autor. Julgo prejudicado os pontos ventilados no recurso.

8. Em razão da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no
quantum
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º e 3§, inciso I, do art. 85, do CPC;

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id nº 13542716 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do embargante, aponta que o “documento de fl. 82” (ID- 28714626 – pag. 34), juntado pela própria embargada, nada mais é do que uma fotografia sacada do INTERDITO, documento este expedido pela Prefeitura Municipal de Belém, ou seja, a própria municipalidade admite, através de uma prova incontroversa, que o embargante é o proprietário do imóvel.

Aponta que não fora acalentada a possibilidade de o embargante encontrar-se revestido na condição de “possuidor”.

Além disso, assevera que a procuração do Cartório Kós Miranda, lavrada no Livro 295, fl. 84, em 02 de abril de 2003, já se trata de uma relevante prova em favor do embargante à condição de, no mínimo, possuidor do imóvel, uma vez que os poderes que foram outorgados por ANTÔNIO DIAS FERREIRA são irrevogáveis e irretratáveis e mais, entre os atos que poderiam ser praticados pelo outorgado, estão os de
“(...) vender, prometer, vender, ceder, doar, transferir, ou de qualquer forma alienar (...)”.

Prossegue argumentando que a outorga de uma procuração desta natureza, jamais existiria se já não tivesse uma transação comercial devidamente consolidada entre outorgante e outorgado, de modo que se pressupõe, por óbvio, que o outorgado ou já pagou pelo imóvel, o que o eleva à condição de proprietário, ou é, no mínimo, o legítimo possuidor.

Assevera que o julgamento embargado ofendeu os artigos 17, 18 e 485, VI do Código de Processo Civil/2015, no que tange a legitimidade ativa do embargante e o art. 1.196 do Código Civil/2002, o que define a condição de possuidor e assiste perfeitamente o recorrente.

Assim, requer o provimento do recurso para suprir a omissão quanto ao indeferimento da ilegitimidade ativa do embargante pelo juízo
a quo
, bem como manifestação expressa acerca dos dispositivos mencionados.

Por sua vez, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13955544 - Pág. 1).

Devidamente intimado, o Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso, aduzindo a inexistência de vícios no acórdão proferido (id nº 14113515 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer omissão no julgado. O apelado, ora embargante ingressou com a ação alegando ser o proprietário do imóvel, porquanto teria comprado o imóvel de seu tio sr. Antônio Dias. Anexou aos autos procuração particular e procuração pública, nas quais lhe foram outorgados poderes para tratativas referentes ao imóvel.

Consoante explanado no Acórdão recorrido, a procuração não conferiu poderes de substituição ou representação judicial ao outorgado, e ainda que se levasse em consideração tal hipótese, o embargante em momento algum menciona estar litigando representado seu tio, tampouco aponta ser possuidor do imóvel, como alega agora nessa via estreita. Em verdade, a todo momento, defende ser o proprietário legítimo do imóvel, sem, contudo, se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

E repiso, as procurações não se prestam a comprovar que o embargante é o proprietário do imóvel.

Não há, pois, omissão em relação ao indeferimento da ilegitimidade ativa do embargante pelo Juízo
a quo
. A matéria foi devidamente apreciada, levando em consideração o contexto fático dos autos e seus elementos, bem como observou a jurisprudência pátria e a legislação aplicável à matéria. Tanto é que os componentes da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, entenderam de forma diversa do Juízo primevo. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Com efeito, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão de forma pertinente e completa. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).
Entretanto, esta regra não determina que o magistrado esgote a matéria, discorrendo sobre todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos de sua convicção.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF. MAGISTRADO NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES. FUNDAMENTOS E MOTIVOS TOTALMENTE SUFICIENTES A AFASTAR A ILEGALIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF)" (RMS n. 29.759/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13/11/2009). III -
"O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(EDcl no HC n. 536.335/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 26/02/2020). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 62791 RJ 2020/0015357-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020)

Desta feita, resta claro que neste argumento um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, o que não se vislumbra no caso.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2023